Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processo : 0702799-95.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu, aqui agravante, que “suspenda os descontos em conta bancária da autora relativos aos empréstimos contratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sob pena de multa equivalente ao dobro de cada desconto indevido”. Indeferido o efeito suspensivo, o agravante interpôs agravo interno. Todavia, sobreveio sentença em 18/11/2025, consoante consulta na origem (id. 257286866 dos autos n. 0723792-75.2025.8.07.0007), que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, em face da qual foram opostos embargos de declaração pelo aqui agravante. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09/02/2017, DJe 15/02/2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator